Tribunal: TJPA
Processo: 0815357-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815357-83.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VINICIUS CILIRIO SANTOS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815357-83.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801047-53.2023.8.14.0050

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VINICIUS CILIRIO SANTOS CARVALHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Cirilio Santos Carvalho, vulgo “Cirilo”, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A impetração alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e pleiteia a revogação da medida ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, exigindo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do periculum libertatis.

4.

No caso concreto, restam demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, uma vez que há indícios suficientes da autoria do paciente, evidenciados por mensagens trocadas após o homicídio e sua associação a facção criminosa.

5.

A gravidade concreta do delito, envolvendo a execução de um homicídio qualificado no contexto de organização criminosa, justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva e garantir a segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é cabível quando há indícios de autoria e materialidade do crime, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, especialmente no contexto de organizações criminosas.

2.

A fundamentação idônea da prisão preventiva exige demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando insuficiente para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815357-83.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801047-53.2023.8.14.0050

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VINICIUS CILIRIO SANTOS CARVALHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
VINICIUS CILIRIO SANTOS CARVALHO
, vulgo “Cirilo”, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, proferido nos autos de nº 0801047-53.2023.8.14.0050.

De acordo com a impetração, há constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregacionista, bem como pela possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas da prisão.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da cautelar extrema, ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 22161457).

O Juízo Originário prestou informações em 03/10/2024 (Id. 22452825).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 22473921).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

No caso vertente, a pena corporal máxima atribuída ao delito tipificado no artigo 121, §2º do CP, é superior a quatro anos de reclusão, o que satisfaz o disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca do artigo 312 do CPP, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) encontram-se evidenciados nos elementos constantes do procedimento investigativo desenvolvido até o presente momento, notadamente a representação formulada pela autoridade policial e o relatório de investigação criminal.

Quanto à autoria, os elementos de informação colhidos até agora indicam os representados como executores do crime, senão vejamos:

(...)

II – Do representado VINICIUS CIRILIO SANTOS CARVALHO, vulgo “CIRILO” Conforme depreende-se das investigações, Vinicius teria emprestado sua arma de fogo para os outros membros do grupo criminoso (CV). As vítimas seriam integrantes da facção criminosa rival.

Em relação aos fatos em tela, verifica-se que um dia após o homicídio de Diego, conforme id 116398623, pág.24, Vinicius conversou com Tiago por meio de códigos dando a entender que participou de um homicídio que não deu muito certo e como estava como a máquina fotográfica (arma), foi se esconder no Mato Grosso para fugir do flagrante, bem como Vinicius foi dar apoio e arrumar a moto biz do grupo criminoso.

(...)

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONE SILVA SOUSA, TIAGO DAS CHAGAS ARAUJO, VINICIUS CIRILIO SANTOS CARVALHO, vulgo “CIRILO” e CARLOS BOMFIN ZANETE LIMA, vulgo “CHALDRA”, bastante qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário de aplicação de cautelares diversas
, melhor sorte não assiste à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025